Tribunal: STJ
Processo: 0368655-20.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1037886 - SP(2025/0368655-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TALES VINICIUS MENEZES DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus e a necessidade de reparo de
alegada flagrante ilegalidade narrada na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a
ordem concedida, mesmo quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, e se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
subjetivo da parte, sendo inviável sua utilização para burlar os requisitos do recurso
próprio.
6. Não foi constatada a presença de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da
ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54729932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e465f3c-b86c-4a5d-9e96-7a2b67f9f39e

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
2.
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A
concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada
como meio para violar regras de competência ou burlar os requisitos do recurso próprio.
3. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação de ilegalidade
flagrante, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
26/02/2026
04/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54729932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/03/2026 09:32:59
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 2e465f3c-b86c-4a5d-9e96-7a2b67f9f39e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1037886 - SP(2025/0368655-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: TALES VINICIUS MENEZES DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO LIMINAR. SUCEDÂNEO
DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE
FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
2. O agravante sustenta o cabimento do habeas corpus e a necessidade de reparo de
alegada flagrante ilegalidade narrada na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser conhecido e a
ordem concedida, mesmo quando utilizado como sucedâneo de revisão criminal, e se há
flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem nos termos do
§ 2o, do
art. 654,
Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54415072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:11
Código de Controle do Documento: 25f63a20-6113-400c-af61-6772754faea7

5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não direito
subjetivo da parte, sendo inviável sua utilização para burlar os requisitos do recurso
próprio.
6. Não foi constatada a presença de ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da
ordem nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, em
2.
conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
A
concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser utilizada
como meio para violar regras de competência ou burlar os requisitos do recurso próprio.
3. A concessão de habeas corpus de ofício depende da constatação de ilegalidade
flagrante, nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Penal.
art. 654,
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
§ 2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp 2.462.348/SP,
Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental (fls. 150-161) interposto por TALES
VINÍCIUS MENEZES DE SOUSA contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente o
(fls. 192-194).
habeas corpus
Após proferida decisão, o recorrente apresentou agravo regimental (fls. 204-
213), sustentando o cabimento do
e a necessidade de reparo da flagrante ilegalidade
writ
narrada na Inicial.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA54415072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:11
Código de Controle do Documento: 25f63a20-6113-400c-af61-6772754faea7

O agravante busca a reforma da decisão monocrática, a fim de que o habeas
seja conhecido e a ordem concedida nos termos requeridos na petição inicial.
corpus
Conforme consignado na decisão agravada, o
foi indeferido
habeas corpus
liminarmente por ter sido manejado como substitutivo de revisão criminal, em
consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
"[...]
1. Na hipótese, a condenação transitou em julgado em
Dessa forma, o presente
seria sucedâneo de revisão
31/5/2023.
writ
criminal, sendo esta Corte incompetente para o processamento do pleito
revisional.
[...]
3. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
861.867/SC,
DJe de
.
2/9/2024,
6/9/2024)

Demais disso, não vislumbrei a presença de ilegalidade flagrante que desafie a
concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do Código de Processo Penal.
Lembro que a concessão de
de ofício é prerrogativa do
habeas corpus
julgador, e não direito subjetivo da parte, não podendo ser utilizado como meio para
violar regras de competência. A esse respeito:

"[...]
2. Não é viável o pleito para concessão de
de
habeas corpus
ofício como tentativa de burla aos requisitos do recurso próprio. Afinal,
a concessão da ordem parte da iniciativa do próprio órgão julgador,
quando este detecta ilegalidade flagrante, nos termos do
§ 2o,
art. 654,
do CPP.
3. Embargos de declaração não conhecidos" (EDcl no AgRg
no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
AREsp n. 2.462.348/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
12/3/2024,
18/3/2024)

Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA54415072 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/02/2026 14:36:11
Código de Controle do Documento: 25f63a20-6113-400c-af61-6772754faea7

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.037.886 / SP
Número Registro: 2025/0368655-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15002830220238260144 21351692023
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : TALES VINICIUS MENEZES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: TALES VINICIUS MENEZES DE SOUSA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : TALES VINICIUS MENEZES DE SOUSA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA54689274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: ab80949c-db79-4d6d-a59c-540ecb9c6432

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689274 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:10:48
Código de Controle do Documento: ab80949c-db79-4d6d-a59c-540ecb9c6432